Tribunal: TJES
Processo: 5010764-74.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010764-74.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARCOS CEZAR DE JESUS DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010764-74.2024.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO-CESAN

RECORRIDO: MARCOS CEZAR DE JESUS DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

DIREITO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO - ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA -
FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARCOS CEZAR DE JESUS DA SILVA
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.
Narra o autor,

em síntese, que

em 01/05/2023, o serviço de abastecimento de água foi interrompido com a justificativa de realização de manutenção no sistema (no dia 02/05/2023), ocorre que o serviço foi restabelecido apenas e tão somente no dia 05/05/2023. Por consequência, o autor passou por significativos transtornos (ficou sem água para higiene pessoal e afazer doméstico), razão pela qual postula a compensação moral.

Em sede de contestação (ID. 8988868), a requerida alegou que foi necessária a interrupção do fornecimento de água, dada a ocorrência anômala de turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria que sobrecarrega o sistema de tratamento na Estação de Tratamento de água (ETA) em Carapina. Portanto, a interrupção do serviço se deu de forma regular. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8988878), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE
procedente o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de
CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 462 do STJ).”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 8988881). Alega, preliminarmente, incompetência dos juizados especiais para apreciar a presente demanda, ante necessidade de perícia técnica. No mérito, requer que seja minorado o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso, em homenagem aos princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Foram apresentadas as Contrarrazões (ID. 8988296), na qual o Autor requer a manutenção integral da sentença ora guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o presente caso retrata a interrupção do abastecimento de água potável no imóvel das Recorridas, por vários dias, sem que houvesse fatura em aberto ou comunicação prévia de eventual manutenção da rede de fornecimento.
Em que pese o entendimento da Recorrente, não vejo como acolher a prefacial de incompetência deste Juízo em razão da suposta necessidade de perícia técnica, uma vez que, em casos como o presente, é possível a produção da prova por outros meios,
somado ao fato de que o lastro probatório dos autos é suficiente para o deslinde da demanda.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao compulsar os elementos dos autos, concluo que agiu com acerto o magistrado sentenciante, isto porque, em obediência ao Princípio da Continuidade, com fundamento no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos essenciais, qual seja, no caso concreto, o fornecimento de água, deve ser contínuo, eficaz e adequado, nos moldes do artigo 6º, X do CDC.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do mencionado artigo 22 do CDC, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados. É evidente a falha na prestação do serviço, como bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“Diante desse cenário, é imperativo pontuar que a interrupção do serviço compreendida do 01/05/2023 ao 02/05/2023 se deu de forma regular e legítima, conforme a Resolução ARSI nº. 008, haja vista a notificação prévia do consumidor e a necessidade de se realizar reparo. No entanto, a continuidade da suspensão do serviço se deu de maneira indevida, sobretudo, porque a requerida não comprovou a emissão de comunicado aos consumidores nem a oferta de assistência.”

Portanto, não há nos autos nenhuma comprovação de que os serviços foram suspensos pelos motivos previstos em lei, ou seja, não há qualquer fato que comprove a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, portanto, a responsabilidade da Recorrente não pode ser afastada.

Ademais, tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que não houve falha na prestação dos serviços.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação dos serviços na forma alegada à exordial.
Diante disso, resta configurado o dano moral sofrido pelo consumidor, ora recorrido, este considerado
in re ipsa
, ante a presunção de ofensa à sua dignidade, pois, de forma injustificável, ficou sem o abastecimento de produto indispensável à sua sobrevivência.
Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de água, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida, nesse mesmo sentido é o entendimento da
Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, vejamos
:

“
Levando-se em consideração as provas anexadas aos autos, a própria defesa trazida pela ré, os depoimentos tomados, entendo ter restado provado que junto à residência das autoras, não tem havido um regular fornecimento de água, fato este, cujo motivo não foi explicado pela requerida, que defende que não há falha na prestação de seus serviços, mas, que, no entanto, não comprova essa alegação.

(...)

A parte autora argumentou na inicial que em 23/10/2019 sofreu com a interrupção do fornecimento de água no imóvel que aluga e verificou que havia uma correspondência da CAESB justificando o corte do serviço devido a suposto inadimplemento por parte do autor que não reconhece a mencionada dívida. Ao comparecer ao posto da CAESB, foi informado pelo funcionário da requerida que em verdade a interrupção foi ocasionada pela falta de atualização cadastral. Requereu indenização no montante de R$ 5.000,00, por danos morais pelo corte indevido de serviço essencial e na quantia de R$ 31,67 por danos materiais pela taxa de religamento no registro que lhe foi cobrada. (...) 7. Ademais cabe salientar que a Resolução nº 14/2011 da ADASA, inclusive citada nas alegações da requerente, não prevê nenhuma hipótese de suspensão do fornecimento de água em razão da atualização do cadastramento do usuário, o que configura como suspensão indevida.
Em outras palavras, a empresa ora requerente flagrantemente ultrapassou a barreira da legalidade imposta aos prestadores de serviço público ao suspender o serviço, pois não há previsão legal para tal conduta.
Confira-se: 'Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I - inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; II - negativa do usuário em permitir a instalação de hidrômetro; III - deficiência técnica e de segurança das instalações da unidade usuária que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens; IV - manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive hidrômetro, ou qualquer outro componente da rede pública; V - quando não for solicitada a prorrogação, vencido o prazo da ligação temporária; VI - revenda ou abastecimento de água a terceiros; VII - ligação clandestina ou religação à revelia; e VIII - solicitação do usuário. § 6º
É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução.' (...) Pelo conjunto probatório, além de correta a caracterização de danos morais, a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios legais, devendo ser mantida pela ausência de novos fundamentos que justifiquem sua reforma.” (
Acórdão 1308921
, 07104478820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020.)

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais,
se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta da recorrente. Portanto, o valor arbitrado objetiva amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95
.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)